Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-87.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
– Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Valor da causa correspondente exatamente à pretensão pecuniária do autor. Débito bem detalhado. Inocorrência de excesso de cobrança. Litigância de má-fé, em concreto, não verificada. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000568-87.2018.8.26.0577; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/05/2020

Data de publicação:

06/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.427
EMENTA – Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Valor da causa correspondente exatamente à pretensão pecuniária do autor. Débito bem detalhado. Inocorrência de excesso de cobrança. Litigância de má-fé, em concreto, não verificada. Recurso improvido.